Tribunal: TJES
Processo: 5003424-89.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003424-89.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA e outros (5)
RECORRIDO: JEISIANE RODRIGUES CAETANO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÕES EMITIDOS EM NOME DA CONSUMIDORA. COMPRAS DESCONHECIDAS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

1. Em síntese, a parte autora alega que recebeu e-mail sobre compras realizadas no site da Requerida LOJAS RIACHUELO, com pagamentos realizados através de cartões de créditos. Afirma que desconhece os três cartões de crédito utilizados nas compras, bem como desconhece as compras realizadas e endereço indicado para entrega dos produtos. Narra ainda que conseguiu cancelar as compras ainda pendentes naquele momento, mas que não conseguiu cancelar os cartões de créditos desconhecidos por não obter informações necessárias para tal requerimento. Relata que tentou resolver a questão administrativamente com as Requeridas, contudo sem sucesso.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:
1) RATIFICAR os termos da medida liminar (Id 12676355), tornando-a definitiva em todos os seus termos. 2) DECLARAR inexistente a relação jurídica entre a Autora e os cartões de créditos finais 7369 (Visa), final 4058 (Visa) e final 7079 (Mastercard), e consequentemente DECLARO a nulidade de qualquer compra/pagamento sendo utilizado os referidos cartões de crédito. 3) CONDENAR as partes Requeridas NUBANK e MASTERCAD, solidariamente, a cancelarem o cartão de crédito com final 7079 (Mastercard), cartão de crédito reclamado nessa lide, sob pena de aplicação de multa. 4) CONDENAR as partes Requeridas VISA e CIELO, solidariamente, na obrigação de fazer, no sentido de diligenciarem a fim de promover o cancelamento dos cartões de créditos crédito finais 7369 (Visa), final 4058 (Visa), cartões de créditos reclamados nessa lide, sob pena de aplicação de multa. 5) CONDENAR a parte Requerida LOJAS RIACHUELO SA a excluir a parte Requerente do seu cadastro de clientes em definitivo. 6) CONDENAR as partes Requeridas a pagarem, de forma solidária, à parte Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

3. Recurso inominado da parte requerida alegando sua ilegitimidade passiva para compor o polo da demanda. No mérito, sustenta a ausência de sua responsabilidade sobre os danos sofridos pela autora e a impossibilidade de cancelar o cartão, uma vez que é apenas a bandeira.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente. Responsabilidade objetiva e solidária da parte recorrente, uma vez que o cartão de crédito utilizado pelo consumidor é de bandeira “VISA”.

6. O recorrente integra a cadeia de fornecedores do serviço. As bandeiras e marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras do cartão de crédito pelos danos decorrentes de má prestação de serviços, conforme dispõe o art. 14 do CDC. Comprovado nos autos a falha na prestação de serviço que ensejou a utilização dos dados da autora para emissão de cartões de crédito e a realização de compras. Danos morais decorrentes da má prestação de serviços, valor não se demonstra irrisório ou teratológico (Enunciado nº32 do TJES).

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)